Tribunal: STJ
Processo: 0326692-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030936 - RJ (2025/0326692-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS PASSOS MIRANDA MAIA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
ALINE DA SILVA CAMPOS - RJ190067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS
CORPUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus por deficiência na instrução.
2. O agravante alegou suficiência da documentação acostada e pleiteou o conhecimento do
habeas corpus, bem como a anulação do julgamento impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo
agravante é suficiente para a análise do habeas corpus, considerando a alegação de violação
ao princípio da individualização da pena, ilegalidade na incidência da qualificadora de
feminicídio e afastamento da semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, sendo
responsabilidade do impetrante instruí-lo de forma suficiente e adequada, conforme
entendimento jurisprudencial.
5. A ausência de peças essenciais, como denúncia e sentença, impede a análise dos pedidos
formulados, especialmente no que tange à alegação de violação ao princípio da
individualização da pena ou decisão contrária à prova dos autos.
Documento eletrônico VDA53865721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: e868135e-e7d8-499c-aede-21dd357ccb07

6. A documentação acostada pelo agravante, que inclui apenas o acórdão que confirmou a
sentença, não permite a análise dos pormenores alegados, inviabilizando a verificação de
eventual constrangimento ilegal.
7. Não foram apresentados novos argumentos que justificassem a adoção de solução
diversa daquela implementada na decisão monocrática recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao
impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do
2.
constrangimento ilegal alegado.
É imprescindível que o impetrante apresente elementos
documentais suficientes para permitir a atuação do tribunal e a aferição da alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Dispositivos relevantes
citados:
Não há dispositivos legais mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
HC 889776/ES,
19.11.2024; STJ, AgRg no HC 901.381/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 29.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: e868135e-e7d8-499c-aede-21dd357ccb07

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030936 - RJ (2025/0326692-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS PASSOS MIRANDA MAIA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
ALINE DA SILVA CAMPOS - RJ190067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS
CORPUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus por deficiência na instrução.
2. O agravante alegou suficiência da documentação acostada e pleiteou o conhecimento do
habeas corpus, bem como a anulação do julgamento impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo
agravante é suficiente para a análise do habeas corpus, considerando a alegação de violação
ao princípio da individualização da pena, ilegalidade na incidência da qualificadora de
feminicídio e afastamento da semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53865725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 27097f4e-0ad7-435b-aa12-5da3b22adffc

4. A análise do habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, sendo
responsabilidade do impetrante instruí-lo de forma suficiente e adequada, conforme
entendimento jurisprudencial.
5. A ausência de peças essenciais, como denúncia e sentença, impede a análise dos pedidos
formulados, especialmente no que tange à alegação de violação ao princípio da
individualização da pena ou decisão contrária à prova dos autos.
6. A documentação acostada pelo agravante, que inclui apenas o acórdão que confirmou a
sentença, não permite a análise dos pormenores alegados, inviabilizando a verificação de
eventual constrangimento ilegal.
7. Não foram apresentados novos argumentos que justificassem a adoção de solução
diversa daquela implementada na decisão monocrática recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao
impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do
2.
constrangimento ilegal alegado.
É imprescindível que o impetrante apresente elementos
documentais suficientes para permitir a atuação do tribunal e a aferição da alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Dispositivos relevantes
citados:
Não há dispositivos legais mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
HC 889776/ES,
19.11.2024; STJ, AgRg no HC 901.381/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 29.05.2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DOS PASSOS
MIRANDA MAIA contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas
por instrução deficiente (fls. 58-59).
corpus
Documento eletrônico VDA53865725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 27097f4e-0ad7-435b-aa12-5da3b22adffc

Diante da decisão, foi apresentado agravo regimental em que se alega a
suficiência da documentação acostada, pugnando, no mérito, pelo conhecimento do
e anulação do julgamento impugnado.
mandamus
É o relatório.
VOTO
Analisando os autos, observa-se que o
não foi instruído com a
habeas corpus
documentação necessária.
O recorrente pugna pelo reconhecimento de violação ao princípio da
individualização da pena, bem como da ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do
feminicídio e do afastamento da semi-imputabilidade.
Acostou-se, junto à Inicial, apenas acórdão que confirmou a sentença, sem que
contenha a integralidade do processo dosimétrico.
Percebe-se, portanto, clara a deficiência de instrução do
.
habeas corpus
Busca o autor o reconhecimento de violação no processo de dosimetria, mas não
juntou documentação que o demonstre. Não sendo acostado, resta impossibilitado a esta
Corte analisar todos os pormenores alegados, bem como se houve, de fato, alguma violação.
Nesta ordem de ideias, “a ação de
exige a apresentação de prova
habeas corpus
pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena
de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado” (RCD no AgRg no
QUINTA TURMA, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe
HC 889776/ES,
.
19/11/2024)
Sendo assim, “é cogente ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para permitir a atuação do Superior Tribunal de Justiça no caso e a aferição da
alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (AgRg no HC
n. 901.381/ES, QUINTA TURMA, Relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, DJe de
.
29/5/2024)
A ausência de outras peças, como a denúncia e a sentença, impede a análise dos
pedidos, especialmente quanto à violação ao princípio da individualização da pena ou de
decisão contrária à prova dos autos.
Documento eletrônico VDA53865725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 27097f4e-0ad7-435b-aa12-5da3b22adffc

Não tendo, portanto, a parte recorrente agregado novos argumentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora
recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53865725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:18
Código de Controle do Documento: 27097f4e-0ad7-435b-aa12-5da3b22adffc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0326692-0
HC 1.030.936 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01899863320218190001 1899863320218190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALINE DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
ADVOGADA
: ALINE DA SILVA CAMPOS - RJ190067
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RODRIGO DOS PASSOS MIRANDA MAIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS PASSOS MIRANDA MAIA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
ADVOGADA
: ALINE DA SILVA CAMPOS - RJ190067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544964105<542911@
2025/0326692-0 - HC 1030936 Petição : 2025/0089290-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:06
Código de Controle do Documento: 4A691819-3735-4336-9012-F00457C262A2